Tribunal: TJPA
Processo: 0808441-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10413 - Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808441-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, ALBERTO LIMA DA SILVA JATENE, DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SIGILO PROCESSUAL. CONTEÚDO PROCESSUAL QUE VERSA SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. INFORMAÇÕES PROTEGIDAS PELA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGO 189, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 (vinte e seis) dias do mês de julho aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proc. nº 0320293-62.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor de ALBERTO SILVA LIMA JATENE e OUTROS, indeferiu o pedido de afastamento do segredo de justiça imposto ao processo.

Em suas razões (id. 2288363, págs. 01/07), relata o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada tomando por base Inquérito Civil que apurou graves irregularidades nos abastecimentos de combustíveis nas viaturas das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar realizados em unidade de propriedade de filho do então Governador do Estado.

Afirma que a tramitação do feito está sob segredo de justiça desde o seu começo, em razão da presença de documentos relacionados ao sigilo fiscal e bancário do ora agravado. Contudo, por meio desconhecido, a imprensa teve acesso a tais documentos, sendo que eles foram integralmente divulgados, denotando, assim, a desnecessidade da manutenção do sigilo.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade da reforma da decisão que indeferiu o pedido de afastamento do sigilo processual. Alude, quanto a esse ponto, que a Constituição da República assegura, em seu artigo 37, “caput”, c/c 5º, LX, o princípio da publicidade dos atos administrativos e do processo.

Menciona que a única justificativa para o sigilo processual no caso repousa no fato de haver documentos fiscais e bancários do agravado, de modo que no momento em que é divulgado esses dados pelos meios de comunicação, tal fato enseja a desnecessidade da sua manutenção.

Postula o conhecimento do recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade e, ao final, o seu total provimento com o fim de ser reformada a decisão agravada, decretando-se o afastamento do sigilo processual na ação originária.

Em decisão constante do id.
3426196, págs. 01/02, determinei o regular processamento do recurso.

Foram opostas contrarrazões (id. 2454556, págs. 01/07), tendo o agravado postulado o não provimento do recurso, posto que a matéria versada nos autos de origem diz respeito a informações bancárias protegidas pela privacidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 4118922, págs. 01/05, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Ministério Público Estadual, ora agravante, contra decisão proferida em sede de Ação Civil Pública movida em desfavor do agravante e demais litisconsortes que indeferiu o pedido de afastamento do segredo de justiça decretado no processo.

O privilégio à intimidade representa relevante manifestação dos direitos da personalidade e qualifica-se como expressiva prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada, cuja previsão se encontra no artigo 5º, X, da Constituição da República,
in verbis:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”

Por sua vez, o CPC prevê em seu artigo 189, III, o sigilo dos processos nas hipóteses “em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade”, com visas a resguardar o direito previsto na Constituição Federal.

No caso vertente, verifica-se que o sigilo processual foi decretado na decisão interlocutória guerreada em razão de constar, nos autos do processo de origem, informações sobre a vida financeira dos investigados, entre os quais o agravado, as quais se encontram acobertadas pelo sigilo estabelecido pela Lei Complementar nº 105/2001, que em seu artigo 3º, § 1º, estabelece que:

Art.

3º. Serão

prestadas

pelo

Banco

Central

do

Brasil,

pela

Comissão de

Valores

Mobiliários

e

pelas

instituições

financeiras

as

informações ordenadas

pelo

Poder

Judiciário, preservado

o

seu

caráter

sigiloso mediante

acesso

restrito

às

partes,

que

delas

não

poderão

servir-se para fins estranhos à lide.

§ 1º. Dependem de prévia autorização do Poder Judiciário a

prestação de

informações

e

o

fornecimento

de

documentos

sigilosos solicitados por

comissão

de

inquérito

administrativo

destinada

a

apurar responsabilidade

de servidor

público por

infração

praticada no exercício

de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.”

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, não há dúvida que as informações sobre a vida financeira do agravado não perderam o seu caráter sigiloso, na medida em que tais informações devem estar restritas às partes processuais, afigurando-se ilegalidade liberá-las a todo o corpo da sociedade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021